Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENUNCIADO 482 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NECESSIDADE de comprovação. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
2. Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 482 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
3. No caso dos autos, a agravante FUNCEF se limita a alegar situação financeira deficitária. No entanto, encontra-se em plena atividade no mercado de previdência privada. Não comprovou insuficiência de receita ou mesmo déficit de patrimônio suficiente a autorizar conclusão de que inviável arcar com os ônus financeiros da demanda. Embora até se possa verificar dos relatórios de direção fiscal, demonstrações financeiras e contas contábeis um passivo até expressivo, verifica-se, por outro lado, que bem expressivo o ativo circulante. De se ver que mero fato de existência de dívidas, de protestos ou até mesmo eventual pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais.
4. Conforme muito bem frisado na decisão agravada, alegação de hipossuficiência que se mostra totalmente incongruente com as informações contidas no site da agravante (https://www.funcef.com.br/portal/index.htm), no qual consta que a FUNCEF é o “sexto maior plano de benefício do país em ativos, reúne 83,8 mil participante e teve 17,41% de rentabilidade acumulada das cotas de 2019”. Em outras palavras: “o sexto maior plano de benefício do país em ativo”, uma das maiores entidades de previdência complementar do Brasil, seguramente conseguirá arcar com as módicas despesas processuais e com honorários advocatícios, não fazendo jus ao benefício pleiteado.
5. Agravo interno conhecido e não provido.